Tribunal: STF
Processo: RE 109370
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
MAGISTRADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ENQUANTO ÓRGÃO DE JURISDIÇÃO, TEM COMPETÊNCIA
- SEM SUSPEIÇÕES OU IMPEDIMENTOS - PARA APRECIAR DECISÃO DE INDOLE
ADMINISTRATIVA DO PRÓPRIO TRIBUNAL EM CONSELHO.
O ACÓRDÃO RECORRIDO, AO ENTENDER QUE A ENTREGA PESSOAL DO TEOR
DA ACUSAÇÃO CUMPRE O DISPOSTO NO ART. 27, PARAGRAFO 1. DA LOMAN
NÃO AFRONTOU A LEGISLAÇÃO INDICADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.